Tribunal: TJSP
Processo: 2206727-93.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO em face de decisão monocrática que não concedeu antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por produtora rural visando a ser dispensada do estorno do crédito de ICMS relativo a mercadorias beneficiadas. Impossibilidade, diante da revogação do § 3o do art. 41 do anexo I do RICMS pelo

Ementa:
AGRAVO INTERNO em face de decisão monocrática que não concedeu antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento interposto contra r. decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança impetrado por produtora rural visando a ser dispensada do estorno do crédito de ICMS relativo a mercadorias beneficiadas. Impossibilidade, diante da revogação do § 3o do art. 41 do anexo I do RICMS pelo Decreto Estadual no 64.213/19. Nesse contexto normativo, a pretensão da agravante carece de verossimilhança, bem como de periculum in mora, já que nada impede que a impetrante possa reaver valores que eventualmente venham a lhe ser reconhecidos em caso de concessão da segurança. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000069090
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2206727-93.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
agravante ANA FAUDENIR SILVA GANDARA, é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente sem voto), FERRAZ DE ARRUDA E
BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2206727-93.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 2/4
VOTO No 17821 (13a Câmara de Direito Público)
AGRAVO INTERNO No 2206727-93.2019.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
AGRAVANTE: ANA FAUDENIR SILVA GANDARA
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
WF
AGRAVO INTERNO em face de decisão monocrática que não
concedeu antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento
interposto contra r. decisão que indeferiu liminar em mandado de
segurança impetrado por produtora rural visando a ser dispensada
do estorno do crédito de ICMS relativo a mercadorias
beneficiadas. Impossibilidade, diante da revogação do § 3o do art.
41 do anexo I do RICMS pelo Decreto Estadual no 64.213/19.
Nesse contexto normativo, a pretensão da agravante carece de
verossimilhança, bem como de periculum in mora, já que nada
impede que a impetrante possa reaver valores que eventualmente
venham a lhe ser reconhecidos em caso de concessão da
segurança. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo interno interposto em face da r.
decisão monocrática de fls. 23, prolatada nos autos de agravo de instrumento
interposto contra o indeferimento, pelo juízo de primeiro grau, de liminar
inaudita altera parte em mandado de segurança impetrado por produtora
rural com o objetivo de dispensa do estorno do crédito de ICMS relativo a
mercadorias beneficiadas. O relator no julgamento, no entanto, não concedeu
a almejada antecipação da tutela recursal.
Insiste a agravante na obtenção da liminar, alegando
depender dela para dar continuidade à sua atividade e que a medida não é
totalmente irreversível, nem causaria prejuízo à Fazenda.
Contraminuta às fls. 18/22 do incidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2206727-93.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 3/4
É o relatório.
O agravo interno não merece guarida.
O agravo de instrumento interposto pela recorrente
contra r. decisão de primeira instância que indeferiu liminar no mandamus,
com vistas a obter a dispensada do estorno do crédito de ICMS relativo a
mercadorias beneficiadas, está pendente de julgamento.
Na espécie, não é possível conceder antecipação da
tutela recursal, consistente na própria liminar, diante da revogação do §3o do
art. 41 do anexo I do RICMS pelo Decreto Estadual no 64.213/19.
Antes, § 3o do art. 41 do anexo I do RICMS permitia
que créditos oriundos de insumos agropecuários fossem mantidos na conta
corrente do sistema CredRural. Assim, com o acúmulo de crédito de ICMS,
pela manutenção do crédito de entrada com saídas isentas, era possível a sua
utilização na aquisição de insumos para a atividade rural.
A revogação desta norma tornou exigível o estorno
do crédito do imposto relativo às mercadorias beneficiadas com isenção,
impossibilitando aquela operação.
A pretensão da agravante, portanto, carece de
verossimilhança no contexto normativo atual.
Nesse cenário, ao contrário do alegado pela
agravante, os efeitos da medida postulada se revelam irreversíveis,
submetendo a agravada a um risco evidente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2206727-93.2019.8.26.0000/50000 - São José do Rio Preto - VOTO No 4/4
Igualmente não se vislumbra periculum in mora,
porque nada impede a impetrante de reaver valores que eventualmente
venham a lhe ser reconhecidos na hipótese de concessão da segurança.
Destarte, cumpre à recorrente aguardar o julgamento
do agravo de instrumento.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo
interno.
ISABEL COGAN
Relatora